Tribunal: TJDFT
Processo: 0720802-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de prestação de serviços de decoração para casamento. Desistência. Cláusula penal. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. O autor contratou serviços de decoração para casamento, mas desistiu do evento por receio da pandemia da Covid-19. Pleiteou devolução integral dos valores pagos ou diminuição da cláusula penal e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se (i) a cláusula contratual que impõe multa em caso de desistência é abusiva e deve ser anulada ou reduzida; (ii) se a ausência de cancelamento e a retenção dos valores configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que estabelece a retenção de 15% do valor total em caso de desistência com antecedência superior a cinco meses é razoável e proporcional, conforme jurisprudência do STJ e entendimento desta Corte de Justiça.
4. Não houve falha na prestação de serviços por parte da contratada, tampouco descumprimento contratual, razão pela qual não há nulidade da cláusula ou motivo para devolução integral dos valores.
5. A rescisão unilateral contratual não gerou violação a direitos da personalidade nem sofrimento de ordem moral passível de indenização, tratando-se de mero dissabor da vida em sociedade.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; CC, arts. 421-A e 413; CDC, arts. 6o, IV e VI, e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.580.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.08.2018; TJDFT, Acórdão 1996129, 0730672-38.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025.